Tribunal: TJMT
Processo: 1021580-52.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021580-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,

DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (EMBARGANTE), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 922.891.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 911 DO STJ. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade contra acórdão que julgou improcedente a Reclamação ajuizada contra decisão da Primeira Turma Recursal do TJMT, a qual garantiu a aplicação do piso salarial nacional do magistério à servidora municipal, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e do Tema 911 do STJ.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há contradição na fundamentação do acórdão quanto à aplicação do piso salarial do magistério; e (ii) analisar se houve omissão quanto à incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado como vencimento básico inicial, independentemente do nível de escolaridade do servidor, em conformidade com o Tema 911 do STJ.

5. Não há contradição na decisão, pois a análise dos vencimentos da servidora demonstrou que, entre 2018 e 2022, os valores percebidos estavam abaixo do mínimo legal, ensejando o direito à percepção das diferenças salariais.

6. A questão relativa à Súmula Vinculante nº 37 do STF foi expressamente analisada no acórdão embargado, sendo afastada a alegação de violação, visto que a decisão judicial não concedeu aumento remuneratório, mas apenas assegurou o cumprimento da legislação federal vigente.

7. A oposição dos embargos revela-se manifestamente protelatória, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. O piso salarial nacional do magistério deve ser garantido como vencimento básico inicial, independentemente do nível de escolaridade do servidor. 2. A decisão judicial que assegura a aplicação do piso nacional do magistério não configura aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 1.022 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade julgou improcedente a reclamação proposta contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1000880-52.2023.8.11.0077, movida por
DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO,
por contrariar o Tema Repetitivo nº 911 do STJ e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Inconformada, a parte embargante argumenta que há contradição no julgado em relação ao fundamento utilizado e interpretação do vencimento base inicial da reclamada como servidora de nível superior, por força de aplicação do piso dos professores em vencimento base de servidor nível médio.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 277636378).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade julgou improcedente a reclamação proposta contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer movida por
DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO,
por contrariar o Tema Repetitivo nº 911 do STJ e a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em apreço, verifica-se que o embargante
não demonstrou a ocorrência de qualquer dos vícios que justificariam a oposição dos embargos de declaração
,
limitando-se a reiterar argumentos já examinados e rechaçados na decisão embargada
.

Sustenta o Município que o acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar a aplicação do piso salarial nacional do magistério sem observar as especificidades da carreira e a tabela remuneratória municipal, argumentando que o vencimento da servidora já superaria o mínimo estabelecido para profissionais de nível médio.

Todavia, a decisão embargada foi clara
ao
delimitar que o piso salarial estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 refere-se ao vencimento básico inicial dos profissionais do magistério, independentemente do nível de escolaridade do servidor
. O entendimento adotado está em conformidade com o Tema 911 do STJ, que definiu que o piso
não se aplica automaticamente a toda a estrutura remuneratória, MAS DEVE SER GARANTIDO COMO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA
.

Além disso, os cálculos apresentados demonstram que, entre os anos de 2019 e 2022, a servidora recebeu vencimentos
inferiores ao piso nacional
, o que ensejou o reconhecimento do direito à percepção das diferenças salariais. Dessa forma, não há qualquer contradição a ser sanada.

O embargante também sustenta que houve omissão quanto à análise da incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF, a qual veda ao Poder Judiciário conceder aumentos remuneratórios a servidores públicos sem previsão legal expressa.

Contudo, o acórdão embargado analisou expressamente a matéria e afastou a alegação de violação à referida súmula, destacando que
a decisão judicial não concedeu reajuste ou aumento de vencimentos, mas apenas garantiu a aplicação correta do piso nacional, conforme determinado pela legislação federal e pelo entendimento vinculante do STF na ADI 4167
.

Portanto, inexiste omissão/contradição/erro material no julgado, uma vez que todos os argumentos apresentados pelo Município
foram devidamente analisados e refutados com fundamentação adequada
.

Neste interim, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

A oposição dos presentes embargos de declaração revela-se manifestamente protelatória, tendo em vista que o embargante não trouxe qualquer fundamento novo que justificasse a sua admissibilidade. Trata-se de mera reiteração de argumentos já examinados, com
o nítido intuito de postergar o cumprimento da decisão judicial
.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão.

Além disso,
aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025